Tribunal: TJDFT
Processo: 0726174-98.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:
Processo : 0726174-98.2021.8.07.0001 DESPACHO Ao apelante para manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias úteis, quanto à observância ao princípio da DIALETICIDADE, diante da preliminar suscitada em contrarrazões (id. 31211271). Após, tornem os autos conclusos. Intime-se. Brasília-DF, 02 de julho de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator